Tribunal: TJES
Processo: 0003701-10.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003701-10.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANDERSON GONCALVES DE ANDRADE SILVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR NOVAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a um dos réus, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação.
2.
Configura-se “error in procedendo” a extinção prematura do processo sem prévia apreciação do pedido de realização de novas diligências de citação, ainda mais quando a parte autora não foi desidiosa, tendo requerido providências para localização do réu.
3.
Sentença anulada em parte, com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito e oportunização de apresentação de contestação pelo réu já citado.
4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003701-10.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG56526-A, GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: ANDERSON GONCALVES DE ANDRADE SILVA, SOAPSTONE SUPPLY SERVICE LTDA

Advogado do(a) APELADO: CHEIZE BERNARDO BUTERI MACHADO DUARTE - ES6512-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da ação monitória acolheu o pedido monitório em face da corré SoapStone Supply Service Ltda - EPP, mas em relação ao réu Anderson Gonçalves de Andrade Silva julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Sustenta o recorrente, em apertada síntese:
i)
que incidiu em “error in procedendo” o juiz sentenciante ao extinguir o feito por abandono apontando o art. 485, IV, do CPC; ;
ii)
que não seria possível estar configurado abandono se não houve intimação pessoal da parte autora;
iii)
que deve se fazer homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, evitando-se a repropositura da demanda.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Compulsando detidamente o caderno processual verifico razões pelas quais o recurso deve ser provido para anular em parte a sentença. Explico.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela ora apelante em face da pessoa jurídica
SoapStone Supply Service Ltda - EPP
e da pessoa física
Anderson Gonçalves de Andrade Silva
tendo se logrado citar inicialmente apenas a pessoa jurídica na pessoa de sua sócia, que, registre-se, é genitora do segundo requerido, conforme certidão do oficial de justiça (fl. 62).

Na sequência, o autor pugnou pela expedição de ofício às empresas de telefonia OI, TIM, VIVO, CLARO e GVT, mas o magistrado se limitou a consultar o INFOJUD, obtendo o mesmo endereço que já constava dos autos, determinando a intimação do autor para promover a citação no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Diante da inércia, foi proferida a sentença extintiva em relação ao referido Requerido.

Não obstante a louvável presteza do magistrado sentenciante em conferir solução rápida ao litígio, entendo não configurado abandono ou desídia da parte autora para citação do Réu, eis que formulado requerimento de expedição de ofício a prestadoras de serviços de telefonia, que não chegou a ser indeferido pelo magistrado, que se limitou a fazer consulta ao INFOJUD.

Sabe-se que a ausência de citação configura hipótese de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC. Neste caso, não há obrigatoriedade de prévia intimação pessoal da parte para sanar a falha, pois somente se aplica nas hipóteses de abandono de causa (inciso III) ou no caso de paralisação do processo por mais de um ano por negligência da parte (inciso II). Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SANAR A FALHA AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DA PRÓPRIA PARTE QUE IMPEDE A ADOÇÃO DE DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A ausência de citação configura hipótese de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito na forma do inciso IV do art. 485 do CPC. 2 A prévia intimação pessoal da parte para sanar a falha, conforme estabelecido no § 1º do art. 485 do CPC, somente se aplica nas hipóteses de abandono de causa (inciso III) ou no caso de paralisação do processo por mais de 01 (um) ano por negligência da parte (inciso II), circunstâncias distintas da extinção por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes do e. TJES. 3 A aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual, por exemplo, com determinação de citação por edital ou de arquivamento do feito nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, depende de efetiva participação da parte exequente, o que não se observou no caso concreto, já que, intimadas por mais de 01 (uma) vez para informar o endereço da parte executada, a exequente não se manifestou nos autos nem demonstrou ter adotado providências no sentido de localizar o paradeiro da parte contrária. Precedentes do e. TJES. 4 Sentença mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00068008720158080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2019)

A bem da verdade é que houve apenas uma diligência por oficial de justiça no endereço indicado na inicial e fornecido no contrato. No endereço da pessoa jurídica surgiu a informação de que o Requerido teria se mudado deixando orientação para não ser fornecido seu novo endereço, o que se revela, a princípio, conduta distante da boa-fé e capaz de autorizar citação por hora certa.

Não bastasse tudo isso, o Réu foi devidamente citado/intimado por oficial de justiça para ofertar contrarrazões ao presente recurso de apelação cível, de modo que foi encontrado.

Desta feita, reputo prematura a extinção da demanda em relação ao Requerido
Anderson Gonçalves de Andrade Silva,
por não estar configurada postura desidiosa da parte Requerente em promover sua citação, de modo que comporta anulação a sentença, nesta parte.

Isso posto, diante do evidente
error in procedendo
constatado,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para
ANULAR
a sentença recorrida quanto à extinção da demanda em relação ao Requerido
Anderson Gonçalves de Andrade Silva
, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento, oportunizando-lhe a apresentação de contestação, eis que já citado e devidamente representado nos autos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.